Tribunal: TJSP
Processo: 1006019-36.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORIAS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.
Caso em exame
1. Ação de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais proposta contra Sky Serviços de Banda Larga Ltda, visando a declaração de inexigibilidade de débito e reparação moral devido à inclusão indevida do nome do

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORIAS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.
Caso em exame
1. Ação de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais proposta contra Sky Serviços de Banda Larga Ltda, visando a declaração de inexigibilidade de débito e reparação moral devido à inclusão indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os peidos, declarando a inexigibilidade do débito, sendo afastados os danos morais.
II. Questão em discussão:
3. A questão em discussão consiste em verificar se a inclusão do nome do autor na plataforma "Quero Quitar" configura dano moral indenizável, bem como se a distribuição dos ônus da sucumbência foi correto.
III. Razões de decidir:
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A ré não comprovou a existência de contrato de prestação de serviços com o autor, justificando a declaração de inexigibilidade do débito.
5. A inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares não caracteriza dano moral, pois não houve prova de exposição a terceiros ou alteração no score do autor, conforme entendimento consolidado do TJSP.
6. Honorários advocatícios corretamente fixados e em consonância com a legislação vigente.
IV. Dispositivo e Tese:
7. Sentença mantida.
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: A inclusão em "Serasa Limpa Nome" ou similares não configura dano moral sem prova de publicidade ou impacto no score.